Tribunal: TJDFT
Processo: 0723364-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723364-22.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA NASCIMENTO SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A credora agrava da decisão da 4a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0702859-53.2022.8.07.0018 – ids 126935697; 128836748 EMD) que, em cumprimento individual da sentença coletiva exarada no Proc. 32.159/97 (Sindireta – auxílio alimentação), determinou que se aguarde o julgamento do AGI 0717405-70.2022.8.07.0000, porque o andamento do feito restou condicionado à preclusão da decisão nele impugnada (id 124782015). Alega, em síntese, a existência de parcela incontroversa no montante de R$ 8.884,18, o que a torna passível de pagamento (CPC 535, §4o), bem como que, aguardar o julgamento daquele recurso, equivale, na prática, ao deferimento pelo Juízo a quo de efeito suspensivo não concedido pela Relator. Aponta perigo de dano decorrente do caráter alimentar das verbas. Requer tutela de urgência para determinar o prosseguimento da execução até final satisfação da dívida, independente do julgamento do AGI 0717405-70.2022.8.07.0000, pelo valor total do débito ou pelo incontroverso. 2. Pretende a agravante o prosseguimento do cumprimento de sentença, que passou a aguardar, desde 17/05/22, a preclusão da decisão id 124782015, conforme expressamente nela determinado. Confira-se: “(...) Diante do exposto, REJEITA-SE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo com base nos valores informados na planilha de ID 118344562, devendo ser atualizados nos termos do julgamento do REsp 1.495.146-MG e acórdão n. 948208 (ID 118344564 – fls. 41/45), com observância à Lei 12.703/2012 para os juros da caderneta de poupança; com a inclusão da verba sucumbencial fixada na decisão de ID 118596037. (...).” A agravante tomou ciência dessa decisão em 20/05/22. Assim, o prazo para recurso teve como termo a quo 23/05/22 e ad quem 10/06/22. Entretanto, somente o DF agravou, operando-se portanto, a preclusão para a credora. Ao comunicar o DF ao Juízo a quo a interposição do seu recurso (AGI 0717405-70.2022.8.07.0000), na forma do CPC 1.018, a decisão recorrida foi mantida (id 126935697), com menção à necessidade de aguardar-se o julgamento do referido recurso, conforme disposto na decisão então impugnada e acima transcrita. Logo, é inadmissível o presente recurso que, a pretexto de impugnar suposta decisão interlocutória posterior, volta-se, em verdade, contra a antecedente, acobertada pela preclusão. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 29 de agosto de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator